Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BORTEZOMIBE 3,5 MG. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA COM A QUAL POSSUI VINCULAÇÃO JURÍDICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO AO SUS.
1. Encontra-se superado o enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que vedava o pagamento de honorários pela Fazenda Pública à Defensoria Pública pertencente ao mesmo ente, tendo em vista a sua discrepância em relação Texto Constitucional. 1.1. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral - Tema 1.002, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
2. Considerando o baixo valor da causa (R$ 1.000,00), a inexistência de condenação ou de proveito econômico, tem-se que a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é a melhor solução a ser dada ao caso concreto. 2.1. Destarte, atento às balizas dos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, tem-se por razoável a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), já considerada a majoração recursal, na forma do § 11 do mesmo dispositivo legal.
3. Em razão do julgamento do Incidente de Assunção de Competência 14, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal referendou decisão liminar proferida em 17/4/2023 no RE 1366243 (Tema de RG 1234), na qual foi concedido parcialmente pedido formulado em tutela provisória incidental no referido recurso extraordinário para estabelecer que, "até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário".
4. O caso sob julgamento versa sobre medicamento Bortezomibe registrado na ANVISA e incorporado ao SUS por meio das Portarias SCTIE/MS 43 e 44, emitidas pelo Ministério da Saúde em setembro de 2020, e a sentença recorrida foi prolatada em 18/4/2023. 4.1. Assim, em observância aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, não há falar em incompetência absoluta deste Juízo para julgar o feito.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da obrigatoriedade da distribuição de medicamentos não constantes de lista do SUS, quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu a tese de que a concessão dos medicamentos não padronizados exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: “I – Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II – Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III – Existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência”. 5.1. Contudo, o referido precedente não se aplica ao caso em análise, uma vez que o medicamento Bortezomibe foi incorporado ao SUS pelo Ministério da Saúde em setembro de 2020.
6. Recursos conhecidos. Recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal provido. Recurso do Distrito Federal não provido.